Tribunal: TJMT
Processo: 1038201-35.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038201-35.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), NELI GARCES DE OLIVEIRA - CPF: 313.392.121-53 (EMBARGADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), JULIANA LOPES DO CARMO - CPF: 041.232.031-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EXAME INCLUÍDO NO ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a alegação de cobertura indevida, mantendo a obrigação de custeio do exame previsto no rol da ANS, nos termos da prescrição médica. Sustentação de obscuridade por ausência de análise do entendimento fixado na ADI 7265/STF sobre cobertura excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ou obscuro quanto à aplicação do entendimento fixado na ADI 7265/STF sobre o § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998 e se seria cabível a remessa dos autos para nova análise à luz daquele julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia com clareza, consignando que o exame discutido se encontra incluído no rol da ANS, com Diretriz de Utilização atendida.

4. A tese fixada na ADI 7265/STF aplica-se às hipóteses de cobertura excepcional de procedimentos não incluídos no rol, o que não é o caso dos autos.

5. A pretensão da embargante constitui tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Inexistência de obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há obscuridade no acórdão que analisa expressamente a legalidade da negativa de cobertura de exame incluído no rol da ANS. 2. A tese firmada na ADI 7265/STF aplica-se apenas a hipóteses de cobertura excepcional de procedimentos não previstos no rol da ANS.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, íntegra a sentença.

A Embargante sustenta que o acórdão seria obscuro, ao argumento de que o julgamento não teria observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265, que tratou da interpretação do §13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/1998, fixando requisitos para a cobertura excepcional de procedimentos não previstos no rol da ANS. Afirma que tais requisitos deveriam ter sido analisados no caso concreto, diante da alegação de que a indicação do exame não teria sido acompanhada da comprovação necessária pela parte autora.

Argumenta, ainda, que decisões recentes passaram a determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova apreciação da matéria sob a ótica do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual requer a integração do acórdão para adequação à tese fixada.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade apontada, com esclarecimento ou complementação do julgado.

Sem contrarrazões (id 327754353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A alegação de obscuridade não procede. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão controvertida, esclarecendo que o exame objeto da demanda encontra-se incluído no rol da ANS e possui Diretriz de Utilização específica, que, no caso concreto, foi atendida conforme prescrição do médico assistente. A controvérsia analisada na apelação não tratou de cobertura excepcional de procedimento não listado no rol obrigatório, mas, ao contrário, da legalidade da negativa de cobertura de um exame que integra a própria lista de cobertura obrigatória.

Nesse sentido, é preciso assentar que o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265 refere-se à interpretação do §13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/1998 e estabelece parâmetros para hipóteses excepcionais de cobertura de procedimentos que não constam do rol da ANS. Não é essa a situação dos autos, uma vez que o exame em questão é procedimento previsto no rol e autorizado pela Diretriz de Utilização correspondente.

O acórdão embargado consignou que ao médico assistente, e não à operadora ou à regulação administrativa, incumbe a definição dos exames necessários ao diagnóstico ou dos procedimentos mais adequados ao quadro clínico do paciente. Se a doença está acobertada pelo contrato e o procedimento possui previsão na cobertura mínima obrigatória, atendida a respectiva Diretriz de Utilização, não cabe à operadora negar o exame com base em justificativa genérica ou dissociada do contexto clínico apresentado, sob pena de indevida ingerência na atividade médica e prejuízo direto ao paciente.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025